Tribunal: TJDFT
Processo: 0717485-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717485-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Embargos de Declaração opostos por Carlos Eduardo Teixeira contra a decisão de indeferimento do pedido liminar no agravo de instrumento, sob alegação de omissão a ser sanada. Articula que o referido vício estaria centrado nos seguintes fatores: (a) “o agravante teve sua posse indevidamente negada, enquanto outras médicas aprovadas no mesmo concurso, com o mesmo certificado de pré-requisito em Cirurgia Básica, foram empossadas, com e sem intervenção judicial, conforme demonstrado nos autos”; (b) “não pode a Administração Pública conferir tratamento desigual, permitindo a posse de médicos, no mesmo concurso, para o mesmo cargo, mediante apresentação do certificado em Cirurgia Básica, o mesmo apresentado pelo Agravante e recusado pela Administração”; (c) “a omissão afronta o princípio da isonomia administrativa, previsto no art. 5o, caput, da Constituição Federal e sedimentado na jurisprudência do TJDFT”. Pugna pelo acolhimento dos embargos, “para que sejam sanadas as omissões acima indicadas”. Em sede de contrarrazões, o embargado afirma a inexistência de vícios da decisão monocrática. O Ministério Público apresentou parecer no sentido de conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento, bem como pelo não acolhimento dos embargos declaratórios (id 72448108). É o relato. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552]. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão), numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento”, sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, 2a Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). O erro material consistiria em mero equívoco na redação do ato, perceptível por qualquer pessoa. A contradição em embargos de declaração, por sua vez, se refere à situação processual em que há incoerência interna na decisão judicial, ou seja, quando as razões da decisão se chocam com a conclusão. Efetivamente, a situação processual que ora se apresenta não externa o alegado defeito intrínseco processual (“omissão”) para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial. No caso concreto, todas matérias relacionadas aos questionamentos apontados, aqui sintetizadas [violação ao princípio da isonomia] teriam sido devidamente apontadas, analisadas e debatidas na decisão revista: [...] Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de se aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente gravita em torno da (i)legalidade do ato administrativo que teria recusado o "certificado de residência médica em programa de Pré-Requisito em Área Cirúrgica Básica" apresentado pelo agravante, circunstância que teria obstado sua posse. Pois bem. A Resolução n.o 48/2018 da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), que modificou a Resolução CNRM no 02/2006, criou o programa de Pré-Requisito em Cirurgia Básica, a destacar: Art. 2o O programa de residência médica em Cirurgia Geral terá duração de 3 (três) anos. Art. 3o A conclusão do Programa de Pré-requisito em Cirúrgica Básica é condição indispensável para o ingresso nas especialidades cirúrgicas, que incluem: Cirurgia do Aparelho Digestivo, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular, Urologia, Cirurgia Torácica, Cirurgia Oncológica, Cirurgia Pediátrica e Cirurgia Coloproctológica. § 2o A conclusão do Programa de Pré-requisito não confere título de especialista, conferindo ao concluinte um certificado que comprova sua competência para a atuação nos procedimentos cirúrgicos básicos listados no anexo. § 3o A certificação referida no parágrafo anterior será aceita para fins de aproveitamento em programas de residência médica de outras especialidades compatíveis, por prazo não superior a cinco anos, contados da emissão do certificado. A Resolução CNRM n.o 2/2021, a qual dispõe sobre as deliberações da Comissão Nacional de Residência Médica quanto ao "Programa de Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica e Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral", estabelece que: Art. 2o O concluinte da modalidade de pré-requisito em Programas de Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica receberá um certificado de constituição destas competências, como prevê a resolução em vigor, não podendo, portanto, anunciar-se especialista em Cirurgia Geral. Parágrafo único. Somente o Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral pode oferecer o Título de Especialista em Cirurgia Geral. [...] Art. 4o Todas as especialidades, sejam áreas cirúrgicas e não cirúrgicas, que exijam como pré-requisito o Programa de Cirurgia Geral, passam também a aceitar o Programa de Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica. Parágrafo único. Fazem parte desta relação as seguintes especialidades conforme resolução vigente da Comissão Mista de Especialidades do Conselho Federal de Medicina: Cirurgia de Cabeça e Pescoço; Cirurgia do Aparelho Digestivo; Cirurgia Oncológica; Cirurgia Pediátrica; Cirurgia Plástica; Cirurgia Torácica; Cirurgia Vascular; Coloproctologia; Urologia, Mastologia, Medicina Intensiva (adulto). Art. 5o Todas as áreas de atuação que exigem como pré-requisito o Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral não poderão aceitar o Programa de Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica como pré-requisito. (g.n.) A Resolução CNRM n.o 1/2024, a qual dispõe sobre o Programa de Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica e o Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral, institui que: Art. 1o Esta Resolução estabelece as diretrizes e critérios para o Programa de Pré-Requisito em Área Cirúrgica Básica (PPRACB) e para o Programa de Residência em Cirurgia Geral (PRMCG). [...] Art. 3o O certificado de aquisição de competências do PPRACB não confere ao concluinte Título de Especialista em Cirurgia Geral, sendo vedado o uso deste título. Parágrafo único. O Título de Especialista em Cirurgia Geral somente pode ser emitido pelo PRMCG com duração de três anos. (g.n.) Respeitante à posse no cargo de Médico na especialidade de Cirurgia Geral da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, o Edital n.o 13, de 25 de março de 2022, Anexo IV, estabelece os requisitos necessários para ingresso no cargo (id 231565375, p.16): MÉDICO - CIRURGIA GERAL Requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em medicina, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério de Educação; registro no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal; e certificado de residência médica nesta especialidade ou título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que o impetrante, ora agravante, teria sido aprovado no concurso público para o cargo de Médico na especialidade de Cirurgia Geral, na classificação 22o de ampla concorrência, e nomeado por ato publicado no DODF de 24.02.2025 (id 231565377). Após a conferência da documentação apresentada, a Administração Pública teria informado ao impetrante que (id 231565389): [...] o edital prevê como requisito para investidura no cargo: certificado de residência médica nesta especialidade (CIRURGIA GERAL) ou título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB). Dessa forma, não poderemos dar prosseguimento na sua posse pois foi anexado ao processo o certificado de residência médica que versa: concluiu o programa de Pré Requisito em Área Cirúrgica Básica, com início em 01/03/2020 e término em 28/02/2022 e conforme contato telefônico o sr. nos informou que esse seria o certificado de residência médica que possui. Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a Administração Pública teria aparentemente atuado em observância ao princípio da legalidade em conformidade às normas de regência, uma vez que o certificado de conclusão do "Programa de Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica – PPRACB" (id 231565386) não conferiria ao agravante o Título de Especialista em Cirurgia Geral, sendo vedado o uso deste título, conforme expressa determinação normativa. Igualmente, tem-se por insubsistente a alegação de violação ao princípio da isonomia, na medida em que a mencionada posse de candidato “com a mesma titulação” teria sido de forma precária, mediante determinação judicial. Além disso, a declaração de nulidade do art. 3o, da Resolução CNMR n.o 48/2017, bem como da Resolução CNMR n.o 02/2021, referentes ao Programa de Pré-requisito em Cirurgia Básica, pela Justiça Federal nos autos n.o 1021662-17.2023.4.01.3400, não produziria efeito erga omnes. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na seara administrativa local. Desse modo, tenho que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos, dado que o parecer conclusivo emitido pela Administração Pública, com base no edital e nas normas de regência, constitui instrumento hábil à manutenção da decisão ora revista. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Impõe-se a não concessão da tutela de urgência ao se constatar que a resolução da controvérsia reclama dilação probatória, motivo pelo qual a matéria deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1798913, 07409105620238070000, Relator: LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ao Ministério Público. Conclusos, após. (g.n.) A decisão monocrática explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante. Importante assinalar que a decisão ora revista teria expressamente consignado a inexistência de violação ao princípio da isonomia, tendo em vista que a mencionada posse de candidato “com a mesma titulação” teria sido de forma precária, mediante determinação judicial, razão pela qual não merece prosperidade o fundamento de que a Administração Pública teria conferido tratamento desigual aos candidatos, até porque, no que concerne à rejeição da documentação apresentada, teria aparentemente atuado em observância ao princípio da legalidade em conformidade às normas de regência, uma vez que o certificado de conclusão do "Programa de Pré-requisito em Área Cirúrgica Básica – PPRACB" (id 231565386) não conferiria ao agravante o Título de Especialista em Cirurgia Geral, sendo vedado o uso deste título, conforme expressa determinação normativa. Inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em rediscutir o mérito e assim modificar o entendimento do julgador. No mais, "são considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." (Código de Processo Civil, art. 1.025). Não acolho os embargos de declaração. Intime-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator